Tribunal: TJES
Processo: 5017137-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017137-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON ARAO RIBEIRO

COATOR: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017137-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: GILSON ARÃO RIBEIRO

AUT. COAT.: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 29 DO CP). PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VINCULADO À DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na custódia cautelar não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, exigindo a aplicação do Princípio da Razoabilidade e a observação das peculiaridades do caso concreto.

A ação penal visa apurar crime de homicídio qualificado, de competência do Tribunal do Júri, o que demonstra complexidade. A demora na tramitação do Recurso em Sentido Estrito (RESE) não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando a segregação está fundada em fatos concretos.

A prisão preventiva do paciente GILSON ARÃO RIBEIRO, custodiado desde 22 de setembro de 2021, é sustentada por fundamentos idôneos, destacando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, haja vista a conexão do homicídio com a disputa por tráfico de drogas.

A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual. Os elementos fático-probatórios do juízo de pronúncia, que demonstram indícios de autoria e materialidade, prevalecem sobre a mera alegação de excesso de prazo, o qual não se mostra irrazoável ou injustificável na fase atual.

Não há falar em violação à duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF), uma vez que a tramitação, malgrado a demora na formação do traslado, inerente a feitos complexos, não evidencia desídia processual manifesta e exclusiva do Estado.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5017137-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: GILSON ARÃO RIBEIRO

AUT. COAT.: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor do paciente
GILSON ARÃO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri.

Afirma a impetração que o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 22 de setembro de 2021, em razão de processo no qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 29 do Código Penal), decorrente de disputa por tráfico de drogas.

Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação do feito e tramitação do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto contra a decisão de pronúncia. Argumenta o impetrante que o RESE foi interposto em 15 de dezembro de 2023 e, após sucessivas demoras imputáveis ao aparato estatal (intimação tardia da defesa, apresentação de contrarrazões e determinação de desmembramento não cumprida pelo cartório), a informação da formação do traslado para remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça só ocorreu em 17 de setembro de 2025.

Requer o impetrante, liminar e meritória, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 16474470), por se entender que a decisão que manteve a prisão cautelar possui fundamentos idôneos e concretos (gravidade do delito e risco à ordem pública) e que o alegado excesso de prazo demanda cognição exauriente, não se revelando manifesta a ilegalidade em sede inicial.

A autoridade coatora não prestou informações.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se por meio de parecer (ID 16699951), opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito (RESE), mantendo a decisão de pronúncia, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e na aplicação do princípio
in dubio pro societate
.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, conheço do Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame da tese central: o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação do processo e na manutenção da prisão cautelar.

Vale ressaltar que a custódia do paciente
GILSON ARÃO RIBEIRO
é sustentada pela pronúncia em crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I, CP), praticado em contexto de disputa por tráfico de drogas. O paciente está preso preventivamente desde 22 de setembro de 2021. A defesa argumenta morosidade no trâmite do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto contra a decisão de pronúncia.

2. DO EXCESSO DE PRAZO

Considerando a alegação do excesso de prazo na formação da culpa, o Paciente custodiado preventivamente desde 22 de setembro de 2021, processado por crime de extrema gravidade.

Diante disso, a defesa questiona o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação do feito e tramitação do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto contra a decisão de pronúncia.

Contudo, existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, observando que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, ou seja, exige uma análise dos fatos processuais, aplicação do princípio da razoabilidade e observação das peculiaridades do caso concreto.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Nesse sentido, é necessário destacar que o processo apresentado visa apurar crime de homicídio, o que demonstra complexidade, uma vez que o homicídio está ligado à disputa por pontos de tráfico.

Ademais, o Juízo singular, ao manter a segregação, destacou a gravidade concreta do delito, o modus operandi e o risco de reiteração criminosa.

Em suma, o quadro fático-probatório demonstra indícios de autoria e materialidade (juízo de pronúncia), o crime é grave, e a custódia visa resguardar a ordem pública, elementos que prevalecem sobre a mera alegação de excesso de prazo, o qual não se mostra irrazoável ou injustificável na fase atual.

Por fim, não há falar em violação à duração razoável do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF), pois a tramitação segue o seu curso normal, malgrado a demora na formação do traslado, inerente a feitos complexos, não existindo desídia processual manifesta e exclusiva do Estado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus.

É o meu
VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.